Tribunal: TJES
Processo: 5015560-88.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015560-88.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA MONTEIRO PATTUZZO
RECORRIDO: CINTIA SOARES MOREIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS À HONRA DA AUTORA EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO QUE PROVOCARAM DANOS A SUA IMAGEM COM REPERCUSSÃO NEGATIVA NAS REDES SOCIAIS. DECRETAÇÃO DA REVELIA DA PARTE REQUERIDA POR NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA, A PAGAR, À AUTORA, O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA AUTORAL. R
ECURSO INTEMPESTIVO. PARTE INTIMADA ELETRONICAMENTE DA SENTENÇA
EM 26/04/2022, SÓ INTERPONDO RECURSO EM 20/05/2022, FORA DO PRAZO, CONFORME ATESTADO NA CERTIDÃO, ID.

2945735.
CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO ART. 12-A LEI DO JUIZADOS ESPECIAIS, ATRAVÉS DA LEI 13.728/18.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.